Tribunal: TJDFT
Processo: 0709433-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADAS. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela autora com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de que não há comprovação do pagamento da quantia de R$ 177, 65 (cento e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos).
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. O documento de ID 48574826 - Pág. 1 demonstra o valor de R$ 177,65 (cento e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) como “finalizado” e não “em aberto”, não existindo, quanto ao referido valor, reconhecimento do direito, conforme disposto no item 4 do acórdão impugnado.
5. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.